Tribunal: TJDFT
Processo: 0708558-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Apelação Cível em que os apelantes buscam atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0708558-59.2021.8.07.0018 - Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF), sob o argumento de que a sentença recorrida contrariou a decisão proferida na ADPF 828/DF (STF) e no acórdão n. 1435035 (TJDFT). Na origem, os autores/apelantes ajuizaram ação de manutenção de posse objetivando a expedição de mandado nesse sentido, bem como obrigar ao Distrito Federal a abster-se de realizar atos demolitórios dirigidos aos imóveis por eles ocupados, localizados no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, Chácara 03, próximo ao SLU, GAMA. A Ação de Manutenção de Posse foi julgada nos seguintes termos: Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Condeno os autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Recordo, contudo, que a exigibilidade da obrigação ficará condicionada a comprovação pelo credor da capacidade econômica dos devedores, beneficiários da gratuidade de justiça (id. 107940209). É o relatório. A questão em debate, preliminarmente à análise da apelação, consiste na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao apelo, de modo que seja aplicada a decisão exarada na ADPF 828/DF e seja suspensa a demolição e retirada dos apelantes dos imóveis até que seja criada uma comissão para resolução de conflitos fundiários, por parte desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O pedido de concessão de efeito suspensivo será dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Nesses casos, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (Código de Processo Civil, art. 1.012, § 3o e § 4o). No caso concreto, reputo ausentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. É que a probabilidade de provimento do recurso e a relevante fundamentação não se apresentam satisfatoriamente demonstradas. A decisão proferida no bojo da ADPF 828, de relatoria do Min. Roberto Barroso, possui a seguinte ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de descumprimento de preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei no 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas. 3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. 4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei no 14.216/2021. 5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei no 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem. 6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei no 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022. 7. Medida cautelar incidental ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022) Por sua vez, o acórdão n. 1435035, de relatoria do Des. SANDOVAL OLIVEIRA, ficou assim ementado: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CABIMENTO. ADPF 828. OCUPAÇÕES ANTERIORES À PANDEMIA DE COVID-19. DESOCUPAÇÃO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória visando impedir qualquer ato demolitório nas edificações existentes no local apontado pelos agravantes. 2. É notório que, por vezes, o Estado tem negligenciado seu papel acerca da proteção constitucional do direito à moradia, deixando de proporcionar oportunidade de condições dignas aos mais necessitados. Esta "omissão", contudo, não justifica a aceitação de ocupações irregulares, construções sem alvará e em desacordo com a legislação. 3. O artigo 133 do Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n.o 6.138/98) estabelece a necessidade de intimação demolitória em casos de obra ou edificação não passível de regularização, devendo o infrator ser intimado a realizar a demolição no prazo de até 30 dias; admite, ainda, que o órgão de fiscalização, no exercício do poder de polícia, proceda à demolição imediata das obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, independentemente de prévia notificação. 4. Ante a necessidade de ponderar os valores constitucionais, o direito à moradia não pode se sobrepor ao interesse e direito de toda uma coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado e um adequado ordenamento territorial, devendo prevalecer o princípio da proteção ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal. 5. No caso, é incontroverso que as moradias dos requerentes foram erigidas em terreno público não regularizado, sem licenciamento e caracterizado pela sensibilidade ambiental, de modo que a ocupação da área pelos agravantes é totalmente irregular, prática comum no Distrito Federal. 6. No exercício do poder de polícia da Administração Pública, é legítima a conduta estatal que, por intermédio de seus fiscais, procede à intimação demolitória de construções irregulares em área pública. 7. O Supremo Tribunal Federal determinou (ADPF n.o 828), em relação às ocupações anteriores à pandemia de COVID-19 - como no caso em apreço -, a suspensão das medidas administrativas ou judiciais voltadas a despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, até 31/03/2022. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Modulação aos efeitos temporais definidos pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF n.o 828. (Acórdão 1435035, 07328644920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022). Constata-se que a determinação prevista na ADPF 828/DF se aplica expressamente às desocupações coletivas. Nesse passo, o polo ativo da presente demanda é composto por sete pessoas, de modo que não se especificou o quantitativo de moradores do local. Além disso, a narrativa elaborada na petição inicial evidencia que o caso concreto não engloba grande quantidade de indivíduos. Também não se está diante de ação reintegratória coletiva, e a demolição das construções indevidamente erigidas é apenas efeito reflexo da ação ordinária na qual se discute a regularidade da ação fiscal combatida. Nesse quadro, o direito social à moradia não é absoluto, ante a previsão expressa contida no artigo 225 da Constituição Federal, o qual consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao Poder Público sua defesa e fiscalização. Isso suficiente não o fora, a ausência de pertinência entre a ADPF 828/DF e o caso “sub judice” ficou devidamente reconhecida quando do julgamento da Apelação Cível 0707772-15.2021.8.07.0018 (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1733405, DJe: 28/7/2023), em que se discutia exatamente a mesma matéria (com as mesmas partes), contudo, no bojo de tutela cautelar em caráter antecedente. O acórdão supramencionado ficou consignado nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) N. 828. INAPLICABILIDADE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PARQUE ECOLÓGICO. GAMA. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. ART. 133 DA LEI N. 6.138/2018. 1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 não se aplica às ocupações coletivas que não caracterizem conflitos fundiários em virtude do reduzido número de litigantes. 2. O art. 133, caput e § 4o, da Lei Distrital n. 6.138/2018 prevê que a intimação demolitória é imposta quando consistir em obra ou edificação não passível de regularização, com o apontamento de que, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 3. A ocupação irregular de área localizada dentro da poligonal do Parque Ecológico do Gama, além de afrontar a política de desenvolvimento e planejamento urbanos, produz grave violação ao direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado contido no art. 225 da Constituição Federal. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1733405, 07077721520218070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023 – destaque nosso). No mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça Cível. Confira-se: Com efeito, é indubitável que o caso em exame não versa sobre remoção promovida de forma coletiva, posto que as autuações foram expedidas individualmente para cada edificação erigida em área ambiental destituída da respectiva licença, não se tratando, pois, de desocupação de natureza coletiva proposta pelo Poder Público, mas de tratamento individual dado a cada infrator, os quais resolveram se unir em pequeno grupo de pessoas para ingressar com a presente ação judicial. Dessa forma, não há razão para ter sido o presente feito suspenso e aguardar a adoção das medidas determinadas na ADPF no 8283, pois elas se dirigem a desocupações de natureza coletiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que não é o caso dos autos. (id 50768433 – destaque nosso). Desse modo, tenho que não demonstrada suficientemente a probabilidade de provimento do recurso, bem como a relevância da fundamentação jurídica invocada. Indefiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos.